Tribunal: STF
Processo: ARE 1472645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
ementa: direito tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. exclusão dos incentivos ou benefícios fiscais da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica - irpj e da contribuição social sobre o lucro líquido - csll. reserva de plenário. art. 97 da cf. inaplicabilidade. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 97 da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto.

    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.